Tribunal: TJDFT
Processo: 0733533-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE COBRANÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Executados contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, na qual, apesar de reconhecido o excesso de cobrança, não houve condenação da Exequente em honorários sobre o proveito econômico dos Executados.
2. Nos termos do que estabelece o Tema 410 do STJ, é cabível o arbitramento de honorários quando há parcial acolhimento da impugnação: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.
3. A credora, ao cobrar o valor remanescente de honorários advocatícios com base na majoração efetuada em recurso pelo STJ, agiu em excesso, cobrando percentual de forma diversa da fixada. 3.1. Na decisão do STJ, a redação não se mostrou confusa a ponto de induzir a credora ao erro quando apresentou o valor cobrado. 3.2. Desse modo, assiste razão aos Agravantes ao pleitearem honorários sobre o valor apurado do excesso, haja vista o parcial acolhimento da impugnação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.